Tribunal: TJMT
Processo: 1043430-73.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043430-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NEIZIL ASVOLINSQUE - CPF: 048.049.881-49 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Preliminar de nulidade da sentença. Falecimento da autora antes da prolação. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo ao espólio. Sucessão processual. Direito transmissível. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave. Neoplasia maligna. Desnecessidade de laudo médico oficial. Prova médica robusta. Termo inicial da isenção. Data do diagnóstico. Prescrição quinquenal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
A
pelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave e condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, apesar do falecimento da autora antes da prolação da decisão.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença proferida após o falecimento da autora, sem prévia suspensão do processo e habilitação dos sucessores; (
ii
) verificar se restou comprovada a existência de moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda; e (
iii
) estabelecer o termo inicial da isenção tributária reconhecida.

III.
Razões de decidir

3.
A prática de ato processual após o falecimento da parte, sem a imediata regularização da sucessão processual, configura nulidade relativa, que somente se reconhece mediante demonstração de prejuízo concreto ao espólio ou aos sucessores.

4. A sentença recorrida foi integralmente favorável à autora, reconhecendo direito patrimonial transmissível aos herdeiros, inexistindo prejuízo ao espólio que justifique a decretação de nulidade.

5. O direito à restituição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda possui natureza patrimonial e transmite-se aos sucessores, afastando a extinção do processo sem resolução de mérito.

6. A comprovação da neoplasia maligna prescinde de laudo médico oficial quando o conjunto probatório, composto por relatórios médicos detalhados, histórico clínico, cirurgias, exames e tratamentos contínuos, demonstra de forma inequívoca a existência de moléstia grave.

7. O laudo médico oficial contrário não prevalece quando outros meios de prova idôneos evidenciam o diagnóstico e a gravidade da enfermidade.

8. O termo inicial da isenção do imposto de renda deve coincidir com a data do diagnóstico da moléstia grave, e não com a data do laudo oficial, do requerimento administrativo ou da aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 110, 188, 282, § 1º, 313, I e § 2º, II, e 485, IX; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CC, art. 943.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.660.301/SC; STJ, Súmula nº 598.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Não Incidência de Imposto de Renda sobre Rendimentos de Aposentadoria nº 1043430-73.2023.8.11.0041, que reconheceu à autora o direito à isenção do IRPF, com restituição dos valores descontados, a partir do diagnóstico de moléstia grave (neoplasia maligna).

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para (i) declarar o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, (
ii
) condenar o Estado a restituir os valores indevidamente descontados “a partir do diagnóstico da moléstia”, observada a prescrição quinquenal, com correção (IGP-DI até 30.4.2021 e IPCA a partir de 1.5.2021) e juros após o trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ); deixou para fixar o percentual de honorários após a liquidação (art. 85, §4º, II, CPC).

Na fundamentação, o juízo consignou que a neoplasia maligna (CID C56)
enquadra-se
no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 e que é desnecessário laudo médico oficial quando a doença está suficientemente demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ). Fixou o termo inicial do benefício na data do diagnóstico, com apoio em precedente
s do STJ (
REsp
1.735.616/SP).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por fato superveniente: a autora faleceu em 20.2.2024, antes da prolação
da sentença
(20.9.2025), o que imporia a suspensão do processo e a regular habilitação de espólio/sucessores (
arts
. 110 e 313, I, §§1º e 2º, CPC). Subsidiariamente, pleiteia a extinção sem resolução do mérito (art. 485, IX, CPC) por suposto caráter personalíssimo da pretensão.

No mérito, sustenta: (a) inexistência de prova inequívoca da moléstia,
necessidade
de laudo oficial (invoca art. 30 da Lei 9.250/1995 e legalidade estrita do art. 111, II, CTN, contrapondo a Súmula 598/STJ); (b) a isenção do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 exige aposentadoria e, portanto,
o termo inicial nunca poderia retroagir à data do diagnóstico, mas à data da aposentadoria (31.3.2023), ainda que mantida a isenção; e (c) pedido de refo
rma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada
sustenta
a suficiência da prova médica particular e a dispensa de laudo oficial (Súmula 598/STJ) e a desnecessidade de contemporaneidade/recidiva para a isenção (Súmula 627/STJ). Requer, ainda: (i) habilitação das sucessoras (irmãs) da de cujus diretamente no grau recursal; (
ii
) multa por litigância de má-fé ao apelante; e (
iii
) condenação em honorários recursais.

A Procuradoria Geral, em seu parecer, entendeu não haver interesse de intervenção do órgão na lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Da preliminar de nulidade da sentença por falecimento da autora antes de sua prolação

Egrégia Câmara
:

Inicialmente,
defiro
a habilitação dos sucessores da autora (Ids 330879587 e seguintes), nos termos do art.
691, do Código de Processo Civil.

No mais
, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença é nula de pleno direito porque foi proferida após o falecimento da parte autora, ocorrido em 20/02/2024, sem que houvesse a prévia suspensão do processo e habilitação dos sucessores, conforme determinam os
arts
. 110
e 313, I, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Invoca jurisprudência no sentido de que "
a sentença proferida após o falecimento da parte, sem a prévia habilitação de seus sucessores, é nula de pleno direito, devendo ser cassada
", citando precedentes do TJMT e de outros tribunais.

A matéria demanda análise cuidadosa, pois envolve a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo, bem como a distinção entre nulidades absolutas e relativas no processo civil contemporâneo.

Do regramento legal sobre sucessão processual

O Código de Processo Civil estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, opera-se a sucessão processual pelo espólio ou sucessores (art. 110), suspendendo-se o processo até a regularização (art. 313, I).

Dispõe o art. 313, §2º, II, que "
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará o juiz a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que
promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
".

A questão central reside em determinar as consequências da prática de atos processuais após o falecimento da parte, sem a prévia regularização da sucessão processual.

Da natureza jurídica da nulidade: relativa ou absoluta

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente e paradigmático, pacificou o entendimento de que a prática de ato processual após a morte da parte, sem a respectiva substituição pelo espólio, gera nulidade relativa, e não absoluta.

Segundo a Terceira Turma do STJ, o ato somente deve ser anulado se a não regularização do polo processual representar prejuízo concreto ao espólio. Conforme noticiado no portal do STJ:

"
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma unânime, decidiu que a prática de um ato processual após a morte da parte, sem a respectiva substituição pelo espólio, gera nulidade relativa. Segundo o colegiado, o ato somente deve ser anulado se a não regularização do polo processual representar prejuízo concreto ao espólio. (...) O relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio
Bellizze
, observou que, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a morte de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo, a fim de viabilizar a
sua substituição processual pelo espólio e, assim, preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros. O magistrado apontou, porém, que a nulidade resultante da inobservância dessa regra é relativa, passível de ser declarada apenas se a não regularização do polo causar real prejuízo processual ao espólio. Do contrário, os atos processuais praticados são considerados absolutamente válidos
." (STJ, Notícias, 14
.4.
2023).

Este entendimento se fundamenta no princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e no princípio do prejuízo (art. 282, §1º, do CPC), segundo os quais "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
" e "
o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais
".

A doutrina contemporânea, representada por Daniel Amorim Assumpção Neves, corrobora esse entendimento:

"
A morte da parte durante o processo não acarreta, automaticamente, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Tratando-se de nulidade relativa, somente haverá invalidação dos atos se comprovado efetivo prejuízo ao espólio ou aos sucessores
." (Manual de Direito Processual Civil, 13ª ed., 2021, p. 687).

Da inexistência de prejuízo ao espólio no caso concreto

No presente caso, a análise dos autos revela situação peculiar que afasta qualquer alegação de prejuízo ao espólio da falecida autora.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foi integralmente favorável à parte autora, julgando procedentes os pedidos para: (i) declarar o direito à isenção do imposto de renda; e (
ii
) condenar o Estado à restituição dos valores descontados indevidamente.

Ou seja, não houve qualquer prejuízo ao espólio, mas, ao contrário, houve o reconhecimento integral do direito pleiteado, gerando crédito em favor do patrimônio hereditário.

Como bem pontuou o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
no precedente do STJ, a pretensão de anular atos processuais favoráveis ao espólio, em razão de nulidade cujo fato gerador era de conhecimento da parte contrária, não pode ser admitida, sob pena de vulneração do princípio da boa-fé processual.

No caso vertente, o Estado de Mato Grosso somente trouxe aos autos a notícia do falecimento da autora em sede de razões recursais, ou seja,
a
pós a prolação da sentença, não havendo qualquer indicação de que tivesse conhecimento anterior do óbito ou tivesse noticiado o fato ao Juízo de origem.

Ademais, a própria parte contrária (Estado) está recorrendo da sentença, o que demonstra que o ato processual questionado (sentença) não gerou prejuízo a ela, mas sim ao interesse público fazendário, revelando a natureza processual meramente instrumental da arguição de nulidade.

Da transmissibilidade do direito discutido nos autos

Outro aspecto relevante para a análise da preliminar consiste em verificar se o direito discutido nos autos é ou não transmissível aos sucessores, pois, caso se trate de direito personalíssimo, o próprio falecimento acarretaria a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IX, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça firmou importante distinção entre o direito personalíssimo à isenção tributária e o direito patrimonial à repetição do indébito tributário.

No julgamento do
REsp
1.660.301/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Segunda Turma do STJ estabeleceu que:

"2. O Tribunal de origem atestou tanto a existência da moléstia grave, quanto o direito à repetição do indébito. Portanto o que efetivamente se discute não é o direito personalíssimo relativo à isenção tributária, mas o direito dos sucessores em pleitear o recebimento do saldo devido à falecida e a eles transmitido por ocasião do falecimento, não se tratando, por conseguinte, de reclamação de direito alheio em nome próprio. 3. O entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou mutatis mutandis pelos sucessores. Por via de consequência, os herdeiros do de cujus são legítimos para pleitear judicialmente a respectiva
restituição." (
REsp
1.660.301/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/08/2017,
DJe
12/09/2017)

Em síntese, embora o direito à isenção do imposto de renda seja personalíssimo e não se transmita aos pensionistas (não gerando direito à isenção sobre a pensão deixada),
o
direito à restituição dos valores pagos indevidamente pelo falecido constitui crédito de natureza patrimonial que se transmite aos herdeiros, nos termos do art. 943 do Código Civil, segundo o qual "
o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança
".

Assim, não se aplica ao caso a extinção do processo prevista no art. 485, IX, do CPC, pois o direito em litígio é transmissível aos sucessores da autora.

Além disso, houve devida habilitação dos herdeiros.

Diante de todo o exposto,
rejeito

a preliminar de nulidade da sentença
.

Do mérito recursal

Da comprovação da doença grave

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há prova inequívoca da moléstia grave, fundamentando-se no laudo médico oficial nº 44828, datado de 17
.
10
.
2023, que concluiu expressamente que a autora não é portadora de moléstia enquadrada no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88,
sob o fundamento de que "NÃO HÁ BIÓPSIA OU EXAMES QUE COMPROVEM A RECIDIVA DA PATOLOGIA".

O argumento não merece prosperar à luz dos elementos probatórios ora apresentados.

Os relatórios médicos consolidados da paciente, apresentados em momento processual oportuno, demonstram de forma inequívoca e detalhada o histórico clínico completo da enfermidade
(Ida 330878378 e 330878380)
:

a) Em
2008, a paciente foi diagnosticada com neoplasia maligna de ovário em estágio avançado (
Estadiamento
Clínico IIIC / FIGO III), tendo sido submetida, em 26
.
3
.
2008, à
laparotomia
exploradora diagnóstica com realização de
ooforectómica
. Os achados cirúrgicos revelaram ascite volumosa e múltiplos implantes peritoneais, evidenciando disseminação tumoral intra-abdominal.

b) Posteriormente
, a paciente foi submetida a tratamento quimioterápico, com resposta clínica e patológica completa, finalizado em 16
.
7
.
2008, seguido de nova cirurgia oncológica ampliada, incluindo histerectomia total, linfadenectomia e biópsias aleatórias com ressecção de áreas suspeitas.

c) Em
setembro de 2015, a paciente apresentou recidiva tumoral abdominal, caracterizando evolução natural de neoplasia maligna agressiva, tendo sido submetida novamente à
laparotomia
exploradora e ao reinício de tratamento quimioterápico, evidenciando o caráter crônico e recorrente da doença.

d) Em
2022, a paciente permanecia com doença recidivada (CID C56), sintomática, com histórico de múltiplas exposições à quimioterapia à base de platina, associada ao uso de
Bevacizumabe
(
Avastin
), tendo apresentado resposta radiológica parcial e mantido tratamento de manutenção contínua.

e) O exame genético demonstrou deficiência de recombinação homóloga (DRH positiva), condição molecular associada a pior prognóstico, porém com indicação de terapias-alvo.

f) Foi
indicado formalmente o uso de
Olaparibe
(
Lynparza
), associado ao
Bevacizumabe
, conforme evidência científica robusta do Estudo PAOLA, fase III, visando aumento da sobrevida livre de progressão, redução do risco de morte e melhora da qualidade de vida.

g) O tratamento foi prescrito por tempo indeterminado, condicionado à progressão da doença ou toxicidade limitante, o que reforça a natureza grave, contínua e incurável do quadro.

Diante desse conjunto probatório robusto e detalhado, resta evidente que o laudo oficial nº 44828 estava equivocado ao concluir pela ausência de comprovação da recidiva da patologia. Os relatórios médicos demonstram inequivocamente a existência de biópsias realizadas nas cirurgias de 2008 e 2015, exames de imagem, tratamento quimioterápico contínuo, exame genético e prescrição médica fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, cristalizado na Súmula 598, de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

A
razão de decidir
da Súmula 598/STJ reside no reconhecimento de que o laudo oficial não constitui meio de prova superior aos demais, não havendo hierarquia entre os meios de prova no sistema processual brasileiro, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

No julgamento do
AgInt
no
REsp
1.889.379/RS, sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a Súmula 598 flexibiliza a exigência de laudo oficial quando há prova inequívoca por outros meios, especialmente quando os relatórios médicos são detalhados, fundamentados e acompanhados de documentação clínica robusta.

No mesmo sentido, no julgamento do
AgInt
no
REsp
1.745.632/RS, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, a Corte Superior assentou que, quando há laudo oficial contrário, a Súmula 598 se aplica desde que existam outros elementos inequívocos que afastem a conclusão pericial oficial, o que inequivocamente ocorre no caso concreto.

Ademais, no julgamento do
REsp
1.835.130/PR, sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a cura clínica ou o controle da doença não obstam o reconhecimento da isenção, desde que comprovado de forma inequívoca o diagnóstico de neoplasia maligna.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento clínico do paciente, e não à administração pública ou seus
pareceristas
, a escolha do tratamento mais adequado e a avaliação da gravidade da enfermidade.

Nesse sentido:

"Importante frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente desse profissional que se extrai a solicitação, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada" (N.U 1034288-37.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 29.11.2024).

No caso concreto, os relatórios médicos apresentados são extremamente detalhados, fundamentados em histórico cirúrgico documentado, exames de imagem, tratamentos quimioterápicos múltiplos, exame genético e prescrição médica especializada, constituindo prova inequívoca da neoplasia maligna recidivada que afasta por completo a conclusão do laudo oficial contrário.

Portanto, resta demonstrado de forma inequívoca que a autora era portadora de neoplasia maligna de ovário (CID C56), enquadrada no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, fazendo jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

Do termo inicial da isenção

No que concerne ao termo inicial da isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que a parte autora é portadora de neoplasia maligna de ovário (CID C56), enfermidade expressamente contemplada no rol legal de moléstias graves, tendo o diagnóstico ocorrido em estágio avançado (FIGO III / EC IIIC), com disseminação peritoneal, necessidade de cirurgias oncológicas extensas e tratamento quimioterápico sistêmico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda deve coincidir com a data da comprovação da moléstia grave, isto é, com o diagnóstico médico, e não com a data de emissão de laudo oficial ou com o momento do requerimento administrativo, entendimento consagrado no
REsp
1.735.616/SP, bem como reiterado em inúmeros precedentes.

Nesse sentido, corretamente decidiu o Juízo de origem ao fixar o termo inicial da isenção na data do diagnóstico da moléstia, observada a prescrição quinquenal, solução que se harmoniza com a finalidade protetiva da norma
isencional
e com a orientação consolidada do STJ

Não prospera a alegação do apelante de que a isenção somente poderia produzir efeitos a partir da data da aposentadoria. Isso porque a aposentadoria não constitui o fato gerador do direito à isenção, mas apenas define quais rendimentos serão alcançados pelo benefício fiscal, não
afastando a possibilidade de repetição do indébito relativamente aos valores indevidamente tributados após a configuração da moléstia grave, respeitado o lapso prescricional.

Tampouco se aplica ao caso o entendimento firmado no julgado paradigma invocado pelo Estado. Naquele precedente, a Turma Recursal reconheceu que a enfermidade apenas atingiu gravidade clínica em momento posterior ao diagnóstico inicial, razão pela qual o termo inicial foi corretamente fixado na data do agravamento. Situação distinta
da presente
, em que a gravidade é contemporânea ao próprio diagnóstico, já ocorrido em estágio avançado, inexistindo fase inicial assintomática
ou de menor repercussão clínica.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O termo inicial da isenção do imposto de renda deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
n.º
598) e entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo prescindível a existência de laudo oficial quando há provas médicas idôneas nos autos.
(...)
5. A isenção do imposto de renda prevista na Lei
n.º
7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV,
pode ser reconhecida judicialmente com base em laudos médicos particulares, sendo prescindível o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, e seus efeitos devem retroagir à data do diagnóstico da moléstia grave.

(N.U 1045644-89.2025.8.11.0001,
T
urma
R
ecursal
C
ível,
Primeira Turma Recursal
, Rel.
E
ulice

Jaqueline da Costa S
ilva
C
herulli
,
DJE 9
.
12
.
2025)

Assim, demonstrado que a moléstia grave se encontrava caracterizada desde o diagnóstico, correta a sentença ao reconhecer que a isenção do Imposto de Renda deve incidir a partir desse marco temporal, limitando-se a restituição dos valores indevidamente descontados à prescrição quinquenal.

Dessa forma, mantenho a sentença nesse ponto, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026